Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711154-02.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODENILDA DE SOUSA SENA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODENILDA DE SOUSA SENA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do BANCO PAN S.A.: “ODENILDA DE SOUSA SENA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de BANCO PAN S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora que pretendia entabular contrato de empréstimo com a ré, mas por ser pessoa simples, acabou firmando contrato de cartão de crédito que parecia empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Afirma que recebeu a quantia de R$1.760,00 e sofre descontos mensais em folha de R$55,00. Sustenta que, somente depois da contratação, soube que a modalidade de contrato é uma fraude consumerista, pois as prestações cobradas não possuem termo final. Requer, em tutela de urgência, a imposição de termo final ao contrato firmado entre as partes. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, e a readequação do contrato para empréstimo consignado, que era o que a autora pretendia ter contratado. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, deferida no ID 151346811, fl. 73. Emenda no ID 151750366, fl. 74. Decido. Acolho a emenda retro. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, não estão preenchidos os requisitos autorizadores. Isso porque o contrato juntado no ID 151750370, fls. 76/97, revela que a parte autora tomou conhecimento do valor do saque de R$1.232,00, bem como que os descontos em seu contracheque se referiam à parcela mínima, nada impedindo que a autora efetuasse o pagamento dos valores que sobejassem através da fatura enviada pelo banco requerido (ID 151750370 - Pág. 3, fl. 78). De notar que do ID 151750370 - Pág. 3/4, fls. 78/79, consta a informação que com o pagamento do valor consignado o débito seria quitado em até 90 meses – a partir do primeiro desconto em folha –, ou seja, até junho de 2029, havendo, pois, termo ad quem da cobrança das parcelas. Ademais, há possibilidade de pagamento da fatura mensal, não tendo a requerente informado o valor para pagamento total do débito. Em outras casos analisados neste Juízo não houve o termo de consentimento esclarecido com as informações acima. Assim, ao menos a priori, não se vislumbra que tenha havido falha na informação prestada à autora. De fato, somente após a instauração do contraditório e ouvida a parte adversa, poder-se-á constatar quais foram os termos ajustados entre as partes. Assim, não estando presente a probabilidade do direito autoral, o indeferimento da medida se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator